Tribunal: TJMT
Processo: 1001870-85.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001870-85.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços Hospitalares, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DAVID SOMBRA PEIXOTO - CPF: 872.496.003-97 (ADVOGADO), UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA - CNPJ: 05.868.278/0001-07 (EMBARGANTE), MARIA LAURINDA GAVINO DAMIANI - CPF: 266.286.271-87 (EMBARGADO), GEFFERSON ALMEIDA DE SA - CPF: 000.777.781-70 (ADVOGADO), RAFAELA DAMIANI - CPF: 044.216.511-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INDICAÇÃO MÉDICA PRA TRATAMENTO COM ACOMPANHAMENTO PERMANENTE NA MODALIDADE “HOME CARE”. MATÉRIA TRATADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC.

EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante. ” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2.

No caso dos autos o relatório médico expressamente consignou que a embargada não necessita de internação hospitalar, porém também pontuou que
a embargada “necessita acompanhamento permanente, por cuidador familiar ou contratado, para assisti-la nas atividades da vida diária, como higiene pessoal, administração de alimentação e medicações de uso habitual [...]”, assim, por óbvio, resta evidente a existência da necessidade de internação domiciliar.

3. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

4. Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a que se refere o art. 1.026, §2o, do CPC.

5. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração, (Id. 50468960), opostos por
Unimed Fortaleza,
contra acórdão que,
por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento, (Id. 49221973).

A empresa embargante defende que o acórdão é omisso, já que “
olvidou-se,
data máxima venia
, de se manifestar sobre o fato de que a prescrição médica de ID no 29054024 não indica a necessidade de internação domiciliar e
m substituição a internação hospitalar, pois não havia indicação médica de suporte de tecnologia especializada, mas sim, de atividades de caráter ambulatorial, programadas. ” (Id. 50468960)

Requer o acolhimento destes embargos, para que seja sanado o vício apontado, com a atribuição de efeitos infringentes.

Contrarrazões pugnando pela a rejeição dos embargos, (Id. 5216998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A empresa embargante defende que o acórdão é omisso “
olvidou-se,
data máxima venia
, de se manifestar sobre o fato de que a prescrição médica de ID no 29054024 não indica a necessidade de internação domiciliar e
m substituição a internação hospitalar, pois não havia indicação médica de suporte de tecnologia especializada, mas sim, de atividades de caráter ambulatorial, programadas. ” (Id. 50468960)

O argumento d embargantes, não prospera na medida em que inexiste a omissão, porquanto muito embora a prescrição medida não utilize a expressão “internação domiciliar”, resta evidente que há indicação para que ocorra o tratamento no âmbito familiar, confira-se:

“[...] Do relatório de Id. 29054024, observa-se que a Autora/Agravada “apresenta seqüela de AVC, há mais de 15 anos e vários eventos posteriores, depressão grave e parkinson. Com perda ponderal importante por múltiplos engasgos, recebendo dieta via oral somente na consistência pastosa. Na internação foi observada disfagia grave, com risco de nova bronco aspiração, sendo indicada dieta enteral e gastrostomia, realizada por endoscopia, em 23.11.2019. Durante a internação apresentou vários quadros infecciosos,
sendo solicitado home care
,
pois não há necessidade de manter a paciente em internação hospitalar
. Porém, necessita de dieta enteral, sendo esta prescrita e acompanhada pela nutricionista, mensalmente [...]”.

Ademais, do relatório consta que “A paciente necessita acompanhamento permanente, por
cuidador familiar ou contratado, para assisti-la nas atividades da vida diária, como higiene pessoal, administração de alimentação e medicações de uso habitual
, mudança de decúbito, transferência, companhia e afeto. [...]” (Id. 435724979).

Ora, se o relatório médico expressamente afirma que não há necessidade de manter a embargada em internação hospitalar, porém menciona que a embargada “necessita acompanhamento permanente, por cuidador familiar ou contratado, para assisti-la nas atividades da vida diária, como higiene pessoal, administração de alimentação e medicações de uso habitual [...]”, por óbvio, resta evidente a existência da necessidade de internação domiciliar.

Nesse contexto, “a omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

Portanto, não há omissão a ser sanada.

Destarte, é de clareza hialina a intenção da parte

embargante em reexaminar a matéria,
o que é vedado em sede de Embargos de Declaração
, uma vez que

“não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. Há irresignação da parte embargante com o resultado do julgado. ” (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1628786/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2018, DJe 15/05/2018)

Frise-se a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ainda: “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que

há

de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
os embargantes à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020